Tribunal: TJDFT
Processo: 0755443-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0755443-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELITE DO NASCIMENTO MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça a CIRURGIA DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA. A recorrente alega que possui 71 (setenta e um anos) de idade e foi diagnosticada com Orifícios Artificiais (CID Z93), Ileostomia e Fístula Mucosa de Cólon Transverso no Mesmo Sítio Cirúrgico (em Dupla Boca) com indicação de realização do procedimento cirúrgico vindicado. A sentença ID 44190289, julgou procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça à recorrente a CIRURGIA DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA, na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. A recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, tornam o título inexequível. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 13/07/2022, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico da recorrente, e a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente imediatamente o procedimento CIRURGIA DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO). A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 1071/2022/ Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 44190275, informou em 06/10/2022, que a solicitação do procedimento cirúrgico CE – CIRURGIA DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA, foi inserida no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 13/07/2022, em prioridade Amarelo, e há época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em dezembro/2020 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 44190271, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 27 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito